Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-03.2022.8.11.0048
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000374-03.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 503.798.011-91 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO DEVIDO – QUITAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ENTENDIMENTO DO STJ CONFERE AO DEVEDOR A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PARCELAMENTO REALIZADO ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a consumidora não comprovou o pagamento da fatura em momento anterior ao protesto, de modo que, não há de falar em ato ilícito por parte da recorrida, consubstanciando os fatos em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar.

2. Quanto ao dever de baixa de protesto após o pagamento da dívida, consigne-se que o STJ firmou o entendimento de que:
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
(TEMA 725).

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Leuza Alves de Souza
, em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos inicias.

A recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, postula pela a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito contestado, bem como, condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.110,00 (quatro mil cento e dez reais), a título de repetição de indébito e R$ 8.000,00(oito mil reais), a título de dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024